Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LICITADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DO COMPRADOR DESISTENTE. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nos leilões oferecidos pela TERRACAP, a compra de imóvel licitado exige a regularidade no pagamento das parcelas, tanto que a inadimplência é causa contratual para sua rescisão e, ante a incapacidade financeira do comprador em prosseguir na avença, há que se admitir a validade de sua iniciativa para pôr fim à relação jurídica. Constitui incongruência a recusa da empresa vendedora, em anuir à extinção do pacto, mesmo diante da inadimplência do comprador, pois redunda em prejuízo ao próprio interesse coletivo, postergando o retorno aos cofres públicos, com a premência necessária, dos valores advindos dos pagamentos ou da volta dos imóveis ao seu acervo patrimonial para novamente serem comercializados.
2 – Ante a desistência e a inadimplência do comprador, incumbe a este, nos moldes contratuais, o dever de restituir a posse dos imóveis; arcar com o pagamento dos tributos vencidos e vincendos, tarifas de consumo de água e energia elétrica, enquanto referidos bens não retornarem à propriedade da vendedora; pagar as taxas e emolumentos perante o registro imobiliário necessárias ao retorno da titularidade dos imóveis ao acervo patrimonial da vendedora; indenizar a vendedora, por lucros cessantes sofridos, advindos da restrição de uso dos imóveis no período de sua posse, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.
3 – Ante a resolução da relação jurídica entre os litigantes, incumbe à vendedora o dever de restituir ao comprador todos os valores das parcelas quitadas, abatido o montante pago a título de arras/sinal, podendo haver compensação das obrigações impostas ao comprador desistente.
4 – Deu-se parcial provimento ao recurso.